Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES PAGOS COMO ENTRADA AO BANCO. IMÓVEL INVADIDO. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS JURÍDICOS NÃO PRESTADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a parte ré pague à autora, a título de devolução dos serviços jurídicos não prestados, a quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Em suas razões, a recorrente defende que a parte ré seja condenada ao pagamento de todos os prejuízos suportados quando negociou a compra de um imóvel. Explica que o primeiro imóvel escolhido não poderia ser financiado por faltar laudo de engenheiro. Adverte que escolheu outro imóvel, mas teve que ingressar com ação para que o mesmo fosse desocupado. Defende não se tratar de mero aborrecimento, haja vista a falta de esforço da empresa para que a recorrente tivesse a posse de seu imóvel, restando evidente a má prestação de serviço pela empresa recorrida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, bem como de danos materiais no valor de R$9.738,30 (nove mil setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos). Alternativamente, que o valor seja arbitrado por esta Turma Recursal. Sem contrarrazões (ID 40252480).
II – Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
III – Considerando a relação entre as partes – cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal. Trata-se de relação de consumo, pois a autora contratou serviço da ré imobiliária para a compra de um imóvel.
IV – Faz-se necessário explicar que se trata da compra de imóveis oriundos de financiamentos que estavam ligados à Caixa Econômica Federal e os antigos donos não tiveram condições de pagá-los, além disso é comum que os imóveis não estejam desocupados. No caso em comento, o imóvel foi invadido durante a negociação para compra e, ao que parece, a recorrida nada fez, tanto que na r. sentença foi determinada a devolução do valor pago a título de prestação de serviços jurídicos. A recorrente busca a indenização pelos danos materiais sob alegação de que o terceiro que ocupou a casa a deteriorou, entretanto não há notícia nos autos do real estado em que o imóvel se encontrava antes da invasão e não foram causados pela recorrida, razão pela qual não pode ser responsabilizada por tal indenização. Os valores referentes ao financiamento também não podem ser devolvidos por se tratar de negociação junto ao banco financiador do imóvel. Quanto aos danos morais, melhor razão não lhe assiste, haja vista a falta de comprovação de lesão a seus direitos de personalidade, os aborrecimentos causados estão condizentes com o tipo de negócio efetuado, dada a peculiaridade de que os imóveis estavam vinculados a financiamentos e os antigos donos, por alguma razão não conseguiram pagá-los. Não se pode admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral , isso seria banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia a exigibilidade está suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.